Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-95.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória fundada na responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos sofridos pelo autor, decorrente de acidente de bicicleta, provocado por fio solto na via pública. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Danos de natureza extracontratual. Causa de pedir que não está relacionada com obrigações derivadas de contrato de

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória fundada na responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos sofridos pelo autor, decorrente de acidente de bicicleta, provocado por fio solto na via pública. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Danos de natureza extracontratual. Causa de pedir que não está relacionada com obrigações derivadas de contrato de prestação de serviços. Matéria inserida na competência da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1a a 13a Câmaras). Resolução no 623/2013, art. 3o Item I.7, "b". Precedentes.

Apelação não conhecida.